Tribunal: STF
Processo: RE 414516
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa
meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
extraordinária. Precedentes.
- Revela-se inadmissível o recurso
extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do
direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do
 Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito
normativo da Constituição da República.